Tribunal: TJDFT
Processo: 0097394-47.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0097394-47.2014.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), RECORRIDO: TRINDADE MUNIZ DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JOHNATAS DE OLIVEIRA MACHADO DESPACHO Consta dos autos que esta Presidência restabeleceu o curso do processo e determinou a remessa dos autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização de possível juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, haja vista o julgamento do RE n. 661702 - Tema n. 546/STF (ID 21343487). Intimada do teor da decisão, a Defensoria Pública apresentou petição alegando que “a causa de pedir apresentada na petição inicial (não cometimento das multas) NÃO foi analisada na origem, em razão de o julgador monocrático ter julgado antecipadamente a lide, ao entendimento de que o art. 28 da Lei Distrital n. 239/1992 seria inconstitucional”. Aduz ser necessária a dilação probatória, pugnando pela cassação da sentença e retorno dos autos à origem para instrução do feito. No entanto, vislumbra-se que a análise do requerimento cabe à Segunda Turma Recursal. Assim, cumpra-se a decisão de ID 21343487, acima reportada, e remetam-se os a esse órgão julgador. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal